Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718482-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0720486-92.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. A decisão recorrida (ID no 92787601) rejeitou a preliminar que pleiteava a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, assim como a alegação de incompetência territorial, uma vez que o Banco do Brasil também possui domicílio em Brasília e os consumidores, agravados, poderiam escolher em qual foro demandar. 3. O agravante, em suma, defende que todos os devedores deveriam ser chamados para integrar a liquidação de sentença, uma vez que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, pois a condenação foi solidária (União e Banco Central), nos termos do art. 130, inciso III do CPC. 4. Sustenta que a liquidação de sentença deveria ser processada na Justiça Federal, pois o título judicial foi formado no julgamento da Ação Civil Pública de no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal. Logo, deveria ser reconhecida a competência exclusiva. 5. Esclareceu no ID no 26568342 que as matérias tratadas no recurso se restringem à alegação de litisconsórcio passivo necessário (União e Bacen) e a competência da Justiça Federal. Na mesma oportunidade, pleiteou a inclusão dos demais exequentes na qualidade de agravados. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a sua reforma, com a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. 7. Preparo (ID no 26355256 e ID no 26356159). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 11. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). 12. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 13. Decidiu-se que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou “ultra partes”, de modo que os efeitos subjetivos dela decorrentes abrangem todos os potenciais beneficiários do título judicial. 14. Esse julgamento beneficiou os agravados, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e eles residem em Maracajú/MS, local em que também foram emitidas as cédulas de crédito rural que embasam o pedido principal (ID no 66982525 - 66982527). 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 16. Os agravados apresentaram o pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste tribunal: Acórdãos no 1258873 e no 1252959. 17. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autorizaria o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência na qual contratou o empréstimo. 18. Entretanto, os agravados ajuizaram a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, distante aproximadamente 1.200km de onde residem. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. 19. Contudo, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, conforme pesquisa realizada pelo CNJ, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. Essa questão não será tratada neste recurso, considerando a limitação das matérias contra as quais o agravante se insurgiu (ID no 26568342). 20. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, apenas na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. 21. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios e aleatória. 22. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Retifique-se a autuação para incluir os demais exequentes como agravados. 25. Após, intimem-se para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO